Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742464-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Proc. 0707711-86.2023.8.07.0018), rejeitando impugnação do Distrito Federal, que alegou excesso de execução, e determinou o prosseguimento do feito, após a preclusão da decisão. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168869287 dos autos originários), verbis: Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs 166370947 e 168858153. Em síntese, o DF alega a necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1169-STF e que há excesso de execução nos autos. Analiso. A primeira alegação é matéria superada desde o recebimento da inicial, pois a Decisão de ID 164308422 recebeu a referida peça como cumprimento de sentença, uma vez que a fase de liquidação é desnecessária. Em continuidade, constato que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo e deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; 1. Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Sustenta que o juízo agravado não observou a existência de parcela incontroversa, no valor de R$ 9.372,87 (nove mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e, portanto, já preclusa, diante da não interposição de recurso pelo DF, o que torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC[1]. Alega que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor mencionado não é passível de redução. Discorre acerca do Tema 28 da repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que pacificou de uma vez a matéria ao fixar a tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, para que se determine o prosseguimento da execução pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso e, no mérito, postula a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido (ID. 52054337). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso específico dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Embora tenha firmado orientação da admissibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, mediante pagamento em Precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV, o Distrito Federal sequer recorreu da decisão que rejeitou a impugnação por ele apresentada. Na decisão impugnada, o d. Magistrado determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, com a observação dos parâmetros já determinados, após decorrido o prazo para eventual interposição de recursos, já determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, inexiste razão para alteração, nesta instância revisora, do correto posicionamento do MM. Juiz a quo de que não há fato que justifique a expedição de parcela incontroversa, pois o curso regular do processo está mantido. Eis a decisão, no ponto: Em que pese sim, as partes divergirem quanto ao crédito buscado nos autos, não há, até o presente momento, fato que justifique a expedição de parcela incontroversa, pois o curso regular do feito está mantido até então,, ou seja, não há recurso incidente até o presente momento, assim, aguarde-se o retorno dos autos da Contadoria Judicial. (decisão em embargos de declaração ID 171366629) Diante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, ofereça resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.